Tribunal: TJPA
Processo: 0000962-56.2018.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000962-56.2018.8.14.0089

APELANTE: CIZAMAR SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 155, § 1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL – INOCORRÊNCIA -
PROCEDIMENTO NÃO OBRIGATÓRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
.princípio
pas de nullité sans grief
. PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA -
INOCORRÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. RÉU QUE RESPONDE A VÁRIOS PROCESSOS. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA RECONHECER O DELITO DE BAGATELA –
DOSIMETRIA - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E DA CAUSA DE AUMENTO DO § 1º DO ART. 155 DO CPB – INVIABILIDADE – INTRANSPONIBILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. CRIME OCORREU NO REPOUSO NOTURNO -
DECISUM
MANTIDO -
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME.

PRELIMINAR

I - Cediço ponderar, por oportuno, q
ue o
Código Penal
não impõe a utilização de mídias audiovisuais nas audiências de
instrução.
Em verdade, haveria uma preferência do legislador pelo seu uso, mas não existe uma obrigatoriedade inafastável. Ademais, o STJ já se manifestou no sentido de que o art. 405, § 1º, do CPP, ao prever a possibilidade de registrar o depoimento em meio audiovisual, buscou proporcionar celeridade ao trâmite do feito, facultando o emprego da captação áudio visual, sobretudo por vigorar no processo penal pátrio o princípio da instrumentalidade. Logo, em face dos argumentos esposados, conveniente a rejeição da preliminar suscitada.

MÉRITO

I - V
erificou-se que as provas materiais se alinham as orais, não restando lacunas que possam deixar dúvidas acerca dos fatos que indicaram o protagonismo do recorrente como o autor do evento reprovável. Assim,
o acervo probatório se mostrou idôneo e firme no sentido de esclarecer a materialidade e a autoria do delito de furto praticado pelo recorrente, devendo, por conseguinte, ser mantida a sentença que bem analisou a prova produzida e o direito aplicável à espécie;

II -
O princípio da insignificância não encontra assento em nossa legislação, daí que a sua aplicação pelo Poder Judiciário para fins de afastamento da tipicidade material implica em ofensa ao princípio da reserva legal, bem como ao princípio da independência dos poderes, eis que estaria o Judiciário usurpando função inerente ao Poder Legislativo. Destarte, a aplicação do princípio em exame não pode ser realizada sem restrições, sob pena de originar situações de perigo, permitindo que qualquer indivíduo justifique a prática de
pequenos delitos
no postulado citado, incentivando a criminalidade e trazendo o sentimento de impunidade à sociedade. Ademais, o próprio recorrente afirmou, em juízo, que já teria sido preso e que responde a outros processos. Nessa via, verificou-se que o recorrente não atendeu aos requisitos objetivos exigidos para adequação ao princípio;

III –
O
juízo aferiu a pena base em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias multa. Por ocasião da segunda fase, em que pese ter reconhecido as atenuantes da menoridade e da confissão, não aplicou devido ao óbice da Sumula 231 do STJ. Contudo, na terceira fase, incrementou a reprimenda devido a majorante do repouso noturno, fato narrado pelo próprio recorrente, devidamente ratificado pelas provas orais do acervo;

IV -
Em face do exposto, segue o recorrente condenado às penas de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §1°, do Código Penal Brasileiro, sendo após substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CIZAMAR SILVA DOS SANTOS,
foi julgado e ao final condenado ás penas
de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §1°, do Código Penal Brasileiro, sendo após substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA.

Em suas razões, a defesa do requerente asseverou (
ID. 6772548), preliminarmente, pela nulidade do feito em face de vícios ocorridos na audiência de instrução e julgamento. No mérito, pugnou por sua absolvição, em face da atipicidade da conduta do recorrente, com supedâneo no princípio da insignificância. Noutro ponto, pugnou pelo afastamento da súmula 231 do STJ, juntamente com a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1°, do CP.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja mantida
in tontum
. (ID. 6772557).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e im
provimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se
Recurso de Apelação proposta por CIZAMAR SILVA DOS SANTOS
,
foi julgado e ao final condenado pelo juízo
prolatada pelo M.M. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Melgaço/PA.

Narrou a peça vestibular que no dia 19 de março de 2018, o Apelante teria praticado o crime tipificado no artigo 155, § 1°, do CPB, onde teria subtraído 01 (um) tanquinho de lavar roupa, NEWUP 10 e 01 (uma) bicicleta preta sem marca da vítima Altemira Machado Gomes.

Devidamente processado, o apelante foi
ao final condenado ás penas
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §1°, do Código Penal Brasileiro, sendo após substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

A revisão

E o relatório

1.TESES DA DEFESA

Em suas razões, a defesa do requerente asseverou (
ID. 6772548), preliminarmente, pela nulidade do feito em face de vícios ocorridos na audiência de instrução e julgamento. No mérito, pugnou pela absolvição, em face da atipicidade da conduta do recorrente, com supedâneo no princípio da insignificância. Noutro ponto, pugnou pelo afastamento da súmula 231 do STJ, juntamente com a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1°, do CP.

PRELIMINAR

NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NOS TERMOS DO ART. 405, § 1º C/C ART. 564, IV DO CPP.

Pugna o apelante, preliminarmente, pela nulidade da audiência de instrução e julgamento, por violação ao art. 405, §1° do CPP, que determina que os depoimentos dos investigados, indiciados, ofendido e testemunhas deverão ser registrados, sempre que possível, por meios ou recursos de gravação, inclusive audiovisual.

Cediço ponderar, por oportuno, q
ue o
Código Penal
não impõe a utilização de mídias audiovisuais nas audiências de
instrução
, em verdade, há uma preferência do legislador pelo seu uso, mas não existe uma obrigatoriedade inafastável. Ademais, o STJ já se manifestou no sentido de que o art. 405, § 1º, do CPP, ao prever a possibilidade de registrar o depoimento em meio audiovisual, buscou proporcionar celeridade ao trâmite do feito, facultando o emprego da captação áudio visual, sobretudo por vigorar no processo penal pátrio o princípio da instrumentalidade. Nesse sentido:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DE SISTEMA AUDIOVISUAL. PROCEDIMENTO NÃO OBRIGATÓRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. APELO EXCLUSIVO DA DEFESA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA EXACERBAÇÃO DA PENABASE COM BASE NOS VETORES REMANESCENTES. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS OU PRÓPRIAS DO TIPO PENAL. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...). 2. Segundo entendimento pacífico desta Corte Superior, a vigência no campo das nulidades do princípio pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso. 3. É firme o entendimento deste Tribunal Superior de que art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal, ao prever a possibilidade de registrar o depoimento do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas em meio audiovisual, buscou proporcionar celeridade ao trâmite do feito, não impondo a obrigatoriedade de utilização de tal mecanismo, sobretudo por vigorar no processo penal pátrio o princípio da instrumentalidade. Precedente. (...) 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir as penas-bases dos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, redimensionando a sanção definitiva para 11 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 1.820 dias-multa, mantido o regime inicial fechado”. (HC 462.160/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018).

Destarte, necessário pontuar, a inobservância de qualquer empecilho que acarretasse prejuízo ao recorrente, além da preclusão consumativa em face da inércia de atuação no momento oportuno. Desta forma, em face dos argumentos esposados, conveniente a rejeição da preliminar suscitada.

MÉRITO

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

acerca do reconhecimento da
atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância, temerário seu adimplemento pela ausência de comprovação de que enfrentava ao tempo dos fatos perigo atual a direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável se exigir, e caso estivesse em situação alarmante, poderia se valer de outros meios viáveis para se socorrer, solicitando auxilio a entidades filantrópicas de amparo a terceiros ou Assistência Social.

Segundo o acervo processual, Cizamar Silva, ratificou os termos da exordial, ocasião em que relatou (
Num. 6772519 - Pág. 3):

Às perguntas da MM Juiz, respondeu: Que são verdadeiras as acusações que lhe são feitas; que realmente subtraiu um tanquinho de lavar roupa e uma bicicleta; que na ocasião estava alcoolizado, mas se recorda do fato; que o portão da pousada estava aberto; que o depoente então levou os objetos para o estádio de futebol do município; que então foi para casa, tendo sido preso no outro dia quando estava dormindo; que os objetos seriam vendidos; que já tinha sido preso anteriormente e responde a outros processos criminais; que esclarece que sua data de nascimento é dia 30 de janeiro de 1999 e não dia 20.06.1989 como consta na denúncia: que seus dados pessoais estão errados na descrição da denúncia; que é natural de Melgaço, filho de Manoel Francisco Nunes dos Santos e Dinair Dias da Silva; que é residente na rua princesa Isabel, n° 184

Na hipótese, verificou-se que o recorrente se aproveitou do
repouso noturno, e foi até o hotel da vítima de onde subtraiu 01 (um) tanquinho de lavar roupa, NEWUP 10 e 01 (uma) bicicleta preta sem marca. Fato ratificado pelas testemunhas Doralice Silva de Andrade e pela vítima Altemira Machado Gomes.

O princípio da insignificância não encontra assento em nossa legislação, daí que a sua aplicação pelo Poder Judiciário para fins de afastamento da tipicidade material implica em ofensa ao princípio da reserva legal, bem como ao princípio da independência dos poderes, eis que estaria o Judiciário usurpando função inerente ao Poder Legislativo. Destarte, a aplicação do princípio em exame não pode ser realizada sem restrições, sob pena de originar situações de perigo, permitindo que qualquer indivíduo justifique a prática de
pequenos delitos
no postulado citado, incentivando a criminalidade e trazendo o sentimento de impunidade à sociedade. Ademais, o próprio recorrente afirmou, em juízo, que já teria sido preso e que responde a outros processos. Nesse sentido:

"Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto (artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro). 3. Princípio da insignificância. Afastamento de aplicação. Reincidência delitiva específica. 4. Precedentes no sentido de afastar o princípio da insignificância a reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento." ( HC 147215 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018 - destaquei).

Na hipótese, para que incida o princípio, necessário a presença das seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/2013, HC nº 133.566, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/5/2016, ARE 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/3/2015, HC 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 21/8/2014, HC 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber , DJe de 12/03/2014, HC 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/12/2013, HC 112.597, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2012. 4.
In casu
, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de furto, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, tendo sido afastada a aplicação do preceito bagatelar mercê de o paciente ser reincidente específico. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso i, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 8. Agravo regimental desprovido." (HC 142200 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 19-06-2017 PUBLIC 20-06-2017).

Nessa via, verificou-se que o recorrente não atendeu aos requisitos objetivos exigidos para adequação ao princípio.

DOSIMETRIA

AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ, BEM COMO A CAUSA DE AUMENTO DO § 1º DO ART. 155, COM APLICAÇÃO DA BENESSE DO § 2º.

Com efeito, o juízo aferiu a pena base em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias multa. Por ocasião da segunda fase, em que pese ter reconhecido as atenuantes da menoridade e da confissão, não aplicou devido ao óbice da Sumula 231 do STJ. Contudo, na terceira fase, incrementou a reprimenda devido a majorante do repouso noturno, fato narrado pelo próprio recorrente, devidamente ratificado pelas provas orais do acervo.
Vale inferir que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática ora discutida foi firmado por meio da Súmula nº 231 – STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal também firmou entendimento no sentido da impossibilidade e fixação da pena abaixo do mínimo legal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE 597.270 QO-RG/RS (Tema 158), da relatoria do Ministro Cezar Peluso.

Diante dos fundamentos apresentados, mostra-se inviável a diminuição da pena base abaixo do mínimo legal, devido a intransponibilidade da Súmula 231 do STJ, bem como o afastamento da majorante do repouso noturno, em face das provas dos autos.

Diante do acervo processual, insustentável cogitar-se acerca da
inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formam um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a manutenção da condenação do apelante, sendo, portanto, manifestamente insubsistente a pretensão absolutória.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento para manter a condenação do
recorrente
CIZAMAR SILVA DOS SANTOS, à
s penas
de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §1°, do Código Penal Brasileiro, sendo após substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos,
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/06/2022